Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBAL. PREVALÊNCIA. INSTRUMENTOS DE MANDATO. TABELA OAB/DF AFASTADA. RUPTURA DO PACTO. TERMO FINAL. VALORES DEVIDOS. RECONHECIMENTO A FAVOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CÔMPUTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA. NEGLIGÊNCIA ADVOGADO. RESSARCIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS. OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTADA CONDUTA NEGLIGENTE ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SENTENÇA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Reconhecido o contrato de honorários advocatícios pela Sociedade de Advogados e sendo possível sua feitura na forma verbal, prevalece o que restou pactuado pelas partes em detrimento da previsão nas Procurações de que o serviço seria pago segundo a Tabela da OAB-DF, porquanto não traduz a vontade das partes.
2. À míngua de comprovação de que o vínculo contratual teria terminado em outubro do ano de 2020, a ruptura do pacto se deu em março de 2021 mediante notificação e contranotificação das partes comprovadas nos autos.
3. São devidos os pagamentos mensais entre o mês de outubro de 2020 e março de 2021 conforme reconhecido na Sentença e passível de cumprimento de sentença pela Sociedade de Advogados nos próprios autos.
4. O Art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa certa, o que abrange sentença proferida em autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito que ao julgar improcedente o pedido inicial, reconhece o crédito em favor do Credor. Precedentes jurisprudenciais.
5. “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado” (Art. 389 do Código Civil) e “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (Art. 397 do Código Civil).
6. Termo inicial do cômputo da correção monetária e juros de mora a contar dos respectivos meses em que as mensalidades pactuadas deveriam ter sido adimplidas.
7. É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico”, bem como que “o fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida” (REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012).
8. O fato de o advogado ter pedido desistência de ação sem o suposto conhecimento do cliente não enseja, por si só, sua responsabilização civil em face da ausência de configuração da perda de uma chance (perte d’une chance).
9. Em autos de Mandado de Segurança impetrado perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cajamar/SP, a conduta negligente do escritório de advocacia que, ao invés de proceder ao recolhimento de taxa judiciária conforme determinado pelo Juízo, emitiu nova guia complementar de custas, o que resultou no cancelamento da distribuição, impõe o ressarcimento ao cliente das custas recolhidas no valor de R$ 55,22 (cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).
10. Não subsiste a pretensão de pagamento do valor atribuído à causa no Mandado de Segurança se nem sequer foi admitido pelo Juízo.
11. É indevida a pretensão de ressarcimento de custas ou de condenação ao pagamento equivalente ao valor da causa relativo a outro Mandado de Segurança se não configura conduta negligente do advogado a sua impetração e posterior extinção, sem exame do mérito, ante a necessidade de dilação probatória, uma vez que poderia ter sido reputada suficiente a prova documental para comprovar alegado direito líquido e certo, bem como em face da possibilidade de ajuizamento de ação sob procedimento comum para submissão da pretensão autoral ao Judiciário.
12. O julgamento de parcial procedência do pedido não enseja a condenação da parte adversa no pagamento da integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais se houve sucumbência mínima daquela. Inteligência do Art. 86, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.
13. Julgada improcedente a Reconvenção, cabe ao Reconvinte o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído àquela, sendo incabível a sua fixação por equidade se inexistente quaisquer uma das hipóteses previstas no Art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
14. Não incorre em pena por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a parte que exercita o seu direito de ação e não ostenta má conduta processual, uma vez que aquela não está relacionada propriamente com o pedido.
15. Apelação da Autora desprovida.
16. Apelação da Ré parcialmente provida.